Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-35.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700745-35.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, WAGNER CANHEDO AZEVEDO, IZAURA VALERIO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO, CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO AGRAVADO: IVANILDA MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da agravante para atingir bens dos seus sócios. Em resumo, sustenta a incompetência do Juizado da Fazenda tendo em vista que se processa na Vara de Recuperação Judicial e Falências a recuperação judicial da recorrente e embora encerrada, foi interposta apelação, recebida em ambos os efeitos. Assinala que o patrimônio dos acionistas/recorrentes foram bloqueados em virtude da ação falimentar da VASP que tramita em São Paulo. Consigna que o incidente de desconsideração foi instaurado de ofício pelo magistrado e que não estão presentes os seus pressupostos. Pede a concessão de liminar para sustar os efeitos da decisão impugnada. Decido. Examino a preliminar de incompetência suscitada. A recuperação judicial da sociedade VIPLAN foi deferida em 11/11/2008. O crédito perseguido na origem foi constituído com o trânsito em julgado da sentença/acórdão, ocorrido em maio de 2017, diante de que o agravo interposto pelos réu em face do recurso extraordinário foi julgado prejudicado (ID 9385812 – processo de origem 0701109-40.2017.8.07.0002). Logo, trata-se de crédito extraconcursal que não se submete ao juízo concursal, não cabendo novação de que trata o art. 59, da Lei 11.101/2005, tampouco é o caso de habilitação retardatária do crédito na recuperação judicial (art. 10, Lei 11.101/2005). Ademais, como foi afirmado pelo próprio recorrente, a recuperação judicial foi encerrada, pendendo exame de recurso, pelo que as discussões acerca da desconsideração da personalidade jurídica, assim como a constrição patrimonial da sociedade e de seus sócios por créditos extraconcursais, não podem mais ser dirimidas no juízo concursal, ante o esgotamento daquela instância. Assim, o juízo processante é competente para o exame da desconsideração da personalidade jurídica. Rejeito a preliminar. Suscita também a preliminar de inércia da jurisdição, sustentando, em resumo, que houve a desconsideração da personalidade jurídica sem pedido da parte. Sem razão. Há pedido no processo de origem de desconsideração da personalidade jurídica, que anteriormente foi examinada e à época indeferida. Não obstante, cabe ao magistrado adotar as medidas necessárias para dar efetividade à prestação judisdicional, de modo que, diante de várias diligências em busca de patrimônio da executada, sem sucesso, foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e os sócios foram devidamente citados e se defenderam e, ao fim, resultou na desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, o entendimento nas Turmas é no sentido de que em se tratando de relação de consumo e evidenciadas infrutíferas diligências para a satisfação do débito, o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica é dispensável (Acórdão n.1073276, 07013420920178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Rejeito, pois a preliminar. Quanto à questão de fundo, segundo se infere do processo de origem, diversas diligências foram feitas em busca de patrimônio da executada, porém sem sucesso. Não se mostra razoável que indefinidamente o credor promova diligências com o fim de esgotar as buscas de patrimônio, quando já se acha suficientemente demonstrado no processo as diversas tentativas em vão e o completo desinteresse do devedor na satisfação do crédito. A situação já evidencia o obstáculo ao ressarcimento ao prejuízo do consumidor, autorizando a aplicação do art. 28 § 5o do CDC, que adotou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica nesses casos. “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” A aplicação da norma em comento prescinde de exame dos requisitos previstos no caput do dispositivo, bastando apenas que seja evidenciado o obstáculo à reparação do decréscimo patrimonial do credor, como é o caso retratado no processo. Para a teoria menor, adotada no ordenamento jurídico brasileiro em caráter excepcional para o direito do consumidor e ambiental, o risco da atividade empresarial não pode ser suportado pelo credor, mas pelos sócios da pessoa jurídica, de modo que basta a situação de insolvência objetivamente examinada, ou seja, a constatação de ausência de bens suficientes para solver o débito ou o encerramento irregular da atividade para que se abra a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, não se perquirindo a conduta culposa ou dolosa do devedor caracterizando o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cujos requisitos são próprios da teoria maior. Nesse quadro, não há elementos para sustar os efeitos da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada para atingir bens de seus sócios. Quanto à alegada impossibilidade de constrição dos bens dos sócios em virtude de que estão bloqueados em razão de decisão judicial exarada no processo falimentar da VASP, tenho que não há evidencias de que todo o patrimônio acha-se vinculado. Assim, havendo a constrição, caberá ao executado demonstrar oportunamente no processo de origem o bloqueio existente junto ao juízo falimentar. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. (e) Brasília/DF, 2 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito